Tribunal: TJSP
Processo: 1011867-53.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – Pretensão de suspensão da constrição judicial e manutenção na posse, sob alegação de ser o real possuidor do imóvel – Sentença de improcedência - Apelante não comprovou o efetivo exercício de posse sobre a área reclamada – Esbulho não caracterizado – Requisitos do artigo 561 do CPC não preenchidos – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.